Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-44.2024.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011032-44.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE SUSIN - CPF: 007.359.040-14 (RECORRENTE), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS POR VIOLAÇÃO AO INTERSTÍCIO LEGAL. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do Reclamante para: (a) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre fevereiro de 2020 e dezembro de 2021, e entre agosto de 2022 e dezembro de 2024; e (b) condenar a Reclamada ao pagamento dos depósitos de FGTS devidos, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal. A Reclamada sustenta a legalidade dos contratos com base na redação atualizada da LC nº 600/2017 pela LC nº 755/2023, enquanto o Reclamante defende a nulidade por desrespeito ao intervalo mínimo de 12 meses entre os vínculos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à exigência legal de interstício mínimo de 12 meses entre contratações temporárias sucessivas; e (ii) determinar se é devido o pagamento de FGTS diante da nulidade dos contratos temporários firmados sem a observância do intervalo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma vigente à época da contratação — art. 18, III, da LC estadual nº 600/2017 — exige intervalo mínimo de 12 meses entre o fim de um contrato temporário e o início de outro com o mesmo servidor, sendo inaplicável a posterior alteração da LC nº 755/2023.

A contratação sucessiva com intervalo de apenas 7 meses entre os vínculos viola a exigência legal de interstício, desvirtuando a natureza excepcional e transitória da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A aplicação retroativa da nova regra de prazo máximo de contratação viola o princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas, conforme art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88.

A jurisprudência, incluindo o Tema 916 do STF (RE 765.320), reconhece a nulidade das contratações temporárias quando desvirtuada sua finalidade e assegura ao contratado o direito ao recebimento do FGTS.

A decisão monocrática se alinha à jurisprudência consolidada e à legislação vigente, sendo legítima a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intervalo mínimo de 12 meses entre contratações temporárias sucessivas acarreta a nulidade dos contratos firmados, nos termos da LC estadual nº 600/2017.

O direito ao FGTS é devido ao contratado temporário quando comprovada a nulidade da contratação por inobservância dos requisitos legais.

A norma superveniente que amplia o prazo máximo de contratação temporária não tem efeito retroativo para convalidar contratos anteriores firmados em desacordo com a legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, IX; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LINDB, art. 6º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Tema 916, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.10.2016; TJMT, N.U 1070931-88.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.08.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID nº 296073869) que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Reclamante, reformando a sentença de improcedência para (a) declarar nulos os contratos temporários firmados entre as partes nos períodos de dez (10) de fevereiro de dois mil e vinte (2020) a quinze (15) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021) e dois (2) de agosto de dois mil e vinte e dois (2022) a doze (12) de dezembro de dois mil e vinte e quatro (2024); e (b) condenar a Reclamada ao pagamento dos depósitos de FGTS devidos, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, limitados ao quinquênio prescricional.

Em síntese, a Reclamada alega que as contratações temporárias observaram os prazos legais vigentes na data de celebração, especialmente após a alteração da LC n.º 600/2017 pela LC n.º 755/2023, que teria ampliado o prazo máximo de contratação para sessenta (60) meses. Sustenta, ainda, que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, com fundamentação em necessidade temporária, afastando qualquer ilegalidade.

Em contrarrazões, o Reclamante defende a manutenção da decisão monocrática, sustentando que a violação não está na duração total dos contratos, mas sim na inobservância do intervalo mínimo legal de doze (12) meses entre os vínculos, conforme previa o art. 18, III, da LC 600/2017, vigente à época dos fatos. Argumenta que as contratações sucessivas caracterizam burla ao concurso público, justificando a nulidade dos contratos e o consequente pagamento do FGTS.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

No mérito, nego provimento, mantendo-se integralmente a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme bem pontuado na decisão atacada, a questão central não reside propriamente na duração total dos contratos temporários, mas sim na violação do interregno mínimo exigido por lei entre as contratações sucessivas, elemento indispensável à preservação da excepcionalidade e transitoriedade previstas no art. 37, IX da Constituição Federal.

A Lei Complementar Estadual n.º 600/2017, em sua redação original vigente à época da contratação, estabelecia no
art. 18, inciso III
, a necessidade de intervalo de no mínimo
doze (12) meses
entre o término de um contrato e o início de outro com o mesmo servidor. No presente caso, restou incontroverso que os contratos mantidos entre as partes foram separados por intervalo de apenas
sete (07) meses
, contrariando de forma direta e inequívoca o comando normativo vigente.

Ademais, o fato de a LC 755/2023 ter ampliado o prazo máximo de contratação para sessenta (60) meses não afasta a incidência da norma vigente no momento da contratação, tampouco autoriza a convalidação de vínculos anteriores que já nasceram eivados de nulidade, por violação expressa à exigência legal de interstício mínimo.

Tal interpretação está em harmonia com o art. 6º da LINDB e com o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, que vedam a aplicação retroativa de normas jurídicas para atingir situações jurídicas consolidadas sob a vigência de normas pretéritas.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a recontratação sucessiva de servidores temporários, sem observância dos requisitos legais e sem concurso público, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente dever de indenizar pelo FGTS.

Assim, é ígida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de improcedência apenas para reconhecer a nulidade dos vínculos celebrados entre
2020 e 2024
e condenar a Reclamada ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, com atualização conforme os critérios legais (IPCA-E + juros da caderneta de poupança até EC 113/2021; após, Selic única).

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ENTRE 2019 E 2021. DIREITO AO FGTS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A análise dos períodos contratados demonstra que os vínculos mantidos entre 02/2019 e 12/2021 excederam o prazo máximo legal, caracterizando prorrogações sucessivas que desvirtuaram a natureza temporária da contratação.

Já o vínculo entre 03/2024 e 12/2024 não teve caráter contínuo, em virtude de lapso temporal entre as contratações, afastando a caracterização de sucessividade indevida.

(N.U 1070931-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025